Tribunal: TJMT
Processo: 1041715-98.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041715-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDEMILDES RODRIGUES - CPF: 841.275.621-53 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON - CPF: 813.297.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1041715-98.2020.8.11.0041

Apelante
: Jose Edemildes Rodrigues

Apelada
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Jose Edemildes Rodrigues.

Ação
: Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, que move em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora.

Apelação
(Id. 157297243): Sustenta, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Defende que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de intimação pessoal nos moldes do art. 485, §1º do CPC.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 157297247).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Jose Edemildes Rodrigues

contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, que move em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Pois bem. De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1º, como se lê:

“
Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono, prevista no art. 485, III, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do §1º do mesmo dispositivo legal.
” TJMT, AP 1030332-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal do autor, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023